Tribunal: TJES
Processo: 5000108-76.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-76.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: BIG ASSESSORIA E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE CURADOR ESPECIAL. ADVOGADO DATIVO. ATUAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO PARA NOVA FIXAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, com alegação de omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários dativos em favor do Curador Especial pela atuação em grau recursal e com requerimento de pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, sobre a aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, da Resolução CNJ nº 547/2024 e das Leis Municipais nº 3.450/2014 e nº 2.754/2009 do Município de Castelo/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado continha omissão quanto ao pedido de fixação de honorários dativos pela atuação em segundo grau e se essa omissão autoriza o arbitramento da verba nesta fase processual; e (ii) estabelecer se cabia pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, sobre os dispositivos e temas indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que impõe exame restrito dos vícios integrativos apontados.

O acórdão embargado continha omissão quanto ao pedido de fixação de honorários dativos pela atuação da Curadora Especial em segundo grau, porque a pretensão constou expressamente do agravo interno e não recebeu enfrentamento expresso.

O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021 apenas disciplinam valores máximos e procedimentos de pagamento da verba honorária devida aos patronos dativos e não preveem fixação autônoma nem majoração da quantia arbitrada em sentença por atuação em instância recursal.

A jurisprudência da 3ª Câmara Cível do TJES afirma que a atuação recursal do advogado dativo, por si só, não autoriza nova verba honorária, o que afasta o acolhimento do pedido de arbitramento formulado pelo embargante.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, e os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado e consignar o não cabimento de fixação de honorários ao advogado dativo pela atuação nesta instância recursal.

Tese de julgamento:

A omissão quanto ao pedido expressamente formulado autoriza o conhecimento e o parcial provimento dos embargos de declaração para complementação da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021 não autorizam fixação autônoma nem majoração de honorários ao advogado dativo por atuação em instância recursal.

A atuação recursal do advogado dativo, por si só, não legitima nova fixação de honorários.

O prequestionamento não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a decisão contém fundamentos suficientes, e os embargos de declaração não comportam rediscussão da matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 3.450/2014; Lei Municipal nº 2.754/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000561-41.2015.8.08.0053, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, pub. 13.05.2025; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000254-88.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, pub. 11.07.2024; STF, Tema 1.184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000108-76.2018.8.08.0013

EMBARGANTE
: BIG ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA – ME

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BIG ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA – ME
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão (id. 16397165) proferido pela Eg. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno interposto.

Em suas razões, o recorrente alega omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação acerca do pedido de arbitramento de honorários dativos em favor do Curador Especial pela atuação desenvolvida em grau recursal, embora a pretensão tenha sido expressamente deduzida no agravo interno. Afirma, ainda, a necessidade de pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, sobre a aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente quanto à competência constitucional dos entes federados, à alegada prevalência das Leis Municipais nº 3.450/2014 e nº 2.754/2009 do Município de Castelo/ES sobre o parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como quanto à observância dos requisitos cumulativos para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso, verifica-se a necessidade de complementação da fundamentação do acórdão embargado, uma vez que o pedido de fixação de honorários dativos pela atuação da Curadora Especial em segundo grau foi efetivamente formulado e não recebeu enfrentamento expresso.

Todavia, a alegação apresentada pelo embargante não comporta acolhimento. Isso porque o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021 limitam-se a disciplinar os valores máximos e os procedimentos para pagamento da verba honorária devida aos patronos dativos, sem estabelecer nova fixação ou majoração da quantia arbitrada em sentença em razão de eventual atuação em instância recursal.

Assim, não há base normativa para o arbitramento autônomo de honorários ao advogado dativo nesta fase processual.

A orientação jurisprudencial desta Eg. 3ª Câmara Cível é firme no sentido de que a atuação recursal do advogado dativo não autoriza, por si só, a fixação de nova verba honorária. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO – NOVA FIXAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL – INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2 . Da leitura das razões recursais, verifica-se que, de fato, foi formulado pedido de fixação de novos honorários ao advogado dativo por atuação nesta instância recursal, pedido esse, contudo, que não foi analisado pelo acórdão recorrido.

3. A ausência de fixação de honorários ao advogado dativo nesta instância recursal se dá em razão do seu não cabimento. O Decreto Estadual nº 2 .281-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021 se limitam a estabelecer os valores máximos e os procedimentos para pagamento da verba honorária devida aos patronos dativos, sem, contudo, prever que seja devida a majoração da quantia estabelecida em sentença quando de eventual atuação em Segunda Instância. Precedentes desta c. Terceira Câmara Cível.

4 . Recurso provido, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005614120158080053, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação 13/05/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO NÃO ESGOTADA – FALTA DE AMPARO NORMATIVO – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nesta hipótese, não se identifica a omissão apontada, uma vez que não se revela cabível, nesta fase processual, a fixação de honorários ao defensor dativo cuja atuação não se esgotou no processo de origem.

2. Não há amparo para a fixação de honorários ao defensor dativo por ato praticado, visto que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 discrimina o pagamento da rubrica por procedimento, de modo que a estipulação por ato constitui burla aos limites previstos na referida norma.

3. Recurso conhecido e improvido (TJES - Embargos de Declaração na Apelação Cível nº5000254-88.2022.8.08.0042. Terceira Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 11/07/24)

Desse modo, embora se reconheça a omissão quanto ao ponto, deve ser rejeitada a pretensão deduzida pelo embargante, apenas se acrescendo à fundamentação do acórdão embargado a expressa consignação de que não é cabível a fixação de honorários ao advogado dativo nesta instância recursal.

No tocante ao alegado prequestionamento, também não se verifica vício integrativo. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, como ocorreu na espécie. Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto, conhece-se do recurso e dá-se
parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes
, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado, a fim de consignar o não cabimento de fixação de honorários ao advogado dativo pela atuação nesta instância recursal, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado, a fim de consignar o não cabimento de fixação de honorários ao advogado dativo pela atuação nesta instância recursal, mantidos os demais termos do julgado.